Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-85.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021248-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO SAMPAIO DAS CHAGAS - CPF: 011.319.781-02 (AGRAVANTE), TIAGO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 215.933.768-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas ao limite de 30 anos. Limitação do tempo de cumprimento físico. Impossibilidade de extensão a benefícios da execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante, condenado à pena unificada de 112 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, visando à limitação da pena ao limite de 30 anos, nos termos do art. 75, §1º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.964/2019), com extensão aos benefícios da execução penal, como a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a limitação temporal de cumprimento de pena prevista no art. 75 do Código Penal pode ser aplicada para recalcular benefícios da execução penal, como a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O limite temporal de cumprimento de pena, previsto no art. 75 do Código Penal (30 anos antes da Lei nº 13.964/2019), restringe-se ao tempo máximo de reclusão física do condenado, sem implicar redução ou readequação do total das penas impostas no processo de conhecimento, nos termos da Súmula nº 715 do STF.

4. A progressividade da pena está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos avaliados no curso da execução, não sendo automaticamente aplicada com base na limitação da pena unificada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. A limitação temporal de cumprimento de pena prevista no art. 75 do Código Penal refere-se exclusivamente ao tempo máximo de reclusão física, sem extensão aos benefícios da execução penal.

2. A progressividade de regime exige o cumprimento de requisitos legais, não sendo afetada pelo limite temporal de 30 anos previsto no art. 75 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 75, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 715; STJ, HC nº 426.786/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Rogerio Sampaio das Chagas
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca

de Cuiabá/MT.
,
negou
o pedido de unificação da pena no limite de 30 anos, previsto no artigo 75 do Código Penal, para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei de Execução Penal (Id. 230685650).

Nas
razões
recursais, a Defesa argumenta que a manutenção do regime fechado por longo período desrespeita os princípios de ressocialização e humanidade da pena (Id. 230683199).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 230685658).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 230685660).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, conforme o parecer assim sumariado (Id. 243771182):

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal. Irresignação defensiva. Objetiva-se a unificação das penas ao limite de 30 (trinta) anos, nos termos do artigo 75, §1º, do Código Penal (redação anterior ao advento da Lei n. 13.964/2019), inclusive para os efeitos incidentes da execução, tal como a progressão de regime prisional. NÃO ACOLHIMENTO. O limite disciplinado no artigo 75, §1º, do Código Penal, deve ser observado no que toca ao cumprimento da reprimenda imposta ao reeducando, não se estendendo aos demais benefícios da execução penal. Súmula 715 do STF. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Rogério Sampaio das Chagas

cumpre pena unificada de 112 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, contexto no qual pretende a unificação das penas ao limite de 30 anos, nos termos do artigo 75, §1º, do Código Penal (redação anterior ao Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019), inclusive para os efeitos incidentes da execução, tal como a progressão de regime prisional.

Todavia, sem razão.

O artigo 75 do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 13.964/2019, previa que o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderia exceder 30 anos. Após a alteração legislativa, esse limite foi elevado para 40 anos.

Contudo, independentemente da redação do artigo, a limitação temporal refere-se exclusivamente ao tempo máximo de reclusão que o condenado pode cumprir fisicamente, não se estendendo ao total das penas impostas no processo de conhecimento ou aos benefícios previstos na execução penal. Esse entendimento é pacificado na jurisprudência, conforme se depreende da Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.”

Assim, o pedido de unificação das penas com extensão aos benefícios da execução penal, como progressão de regime, não encontra respaldo legal e pedidos semelhantes ao destes autos tem sido, peremptoriamente, denegado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto de julgado:

“2. Condenado o paciente ao cumprimento de pena corporal superior a 30 anos, a remição a ele deferida deve recair sobre o total da reprimenda imposta e não sobre a pena unificada com a aplicação do limite de 30 anos disposto no art. 75 do Código Penal - CP. Inteligência da Súmula n. 715 do STF. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 426786 SP 2017/0309224-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).

O agravante argumenta que a ausência de progressão de regime durante o cumprimento de sua pena desrespeita o princípio da individualização da pena e os objetivos ressocializadores previstos na Lei de Execução Penal (LEP).

Porém, não obstante a relevância dos princípios invocados, é necessário observar que a progressividade da pena está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, avaliados individualmente no decorrer da execução penal. A simples unificação das penas ao limite de 30 anos não gera automaticamente o direito à progressão de regime, sendo imprescindível demonstrar o mérito do reeducando em cada fase da execução.

Ainda que a LEP preveja um sistema progressivo, isso não significa que o limite de 30 anos, estabelecido pelo artigo 75 do Código Penal, deva ser utilizado para antecipar benefícios ou alterar o total das penas impostas.

A limitação do cumprimento da pena a 30 anos (CP, art. 75, §1º) representa apenas uma 'baliza' sobre o tempo que o reeducando poderá permanecer em reclusão, sem implicar redução ou readequação do total da pena imposta.

Assim, conclui-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. O pedido do agravante de unificação das penas ao limite de 30 anos, com extensão aos benefícios da execução penal, é juridicamente impossível e contraria o entendimento pacificado dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
a este recurso interposto por
Rogério Sampaio das Chagas

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025